Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, em face de sentença que, reconhecendo a existência de coisa julgada da queixa-crime, extinguiu o processo sem a resolução do mérito.
II. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. O recurso foi interposto em 16/08/2020, ausentes os comprovantes de pagamento do preparo e das custas. Ressalta-se que a parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. Por previsão regimental expressa (art. 71, III, RITRJE/DF), sujeita-se a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, hipótese verificada no presente feito.
V. Com efeito, o art. 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (RITRJE/DF) estabelece que "o preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção.".
VI. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
VII. Atentando-se a este entendimento, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
VIII. Nestes termos, a parte recorrente ao interpor recurso não demonstrou, nas 48 horas subsequentes, o recolhimento do seu preparo recursal, sendo, portanto, seu pleito recursal deserto.
IX. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, é caso de não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso não conhecido. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.